Tribunal: TJSP
Processo: 1053934-51.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. ITBI. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Mandado de segurança impetrado por Alexandre Ayoub contra a exigência de ITBI sobre cessão de direitos a futuras unidades residenciais, decorrente de "Instrumento Particular de Permuta com Torna", como condição para lavratura de escrituras públicas. Liminar deferida para não recolhimento do

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. ITBI. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Mandado de segurança impetrado por Alexandre Ayoub contra a exigência de ITBI sobre cessão de direitos a futuras unidades residenciais, decorrente de "Instrumento Particular de Permuta com Torna", como condição para lavratura de escrituras públicas. Liminar deferida para não recolhimento do ITBI. Sentença concedeu segurança, confirmando a liminar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na ocorrência ou não do fato gerador do ITBI sobre a cessão de direitos decorrentes do "Instrumento Particular de Permuta com Torna".
III. Razões de Decidir
3. Rejeição das preliminares de ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita.
4. No mérito, entendimento pacificado de que o fato gerador do ITBI ocorre com o registro imobiliário da transferência da propriedade, não sendo a cessão de direitos suficiente para ensejar a cobrança do tributo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. O fato gerador do ITBI ocorre com o registro da transferência da propriedade. 2. A cessão de direitos não registrada não enseja a cobrança do ITBI.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 156, II.
CPC, art. 487, I.
Jurisprudência Citada:
STF, ARE no 942.646, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.02.2016.
STF, Tema 1124.
STJ, AgRg no AREsp 215.273/SP.
STJ, AgRg no Ag 880.955/RJ.
STJ, REsp 863.893/PR.